Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000933-75.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1000933-75.2020.8.11.0000
Agravante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Agravado: ISABEL LUIZA LOPES
Proc. origem n° 1057514-21.2019.8.11.0041
6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO de decisão que, na Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que lhe move ISABEL LUIZA LOPES, ora agravada, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de efetuar a cobrança das mensalidades do plano de saúde da autora no valor de R$1.800,22, sob pena de pagamento de multa diária de R$100,00, limitada a 30 dias, bem como autorizou o depósito em juízo das parcelas no valor de R$ 1.229,54, desde o mês de outubro, caso não tenham sido pagas.
A agravante defende a legalidade do reajuste por faixa etária e anual nos pactos coletivos de plano de saúde.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para revogar a tutela de urgência deferida na decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
O tema relativo à validade da cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária do usuário encontra-se afetado (Tema 1016) por decisão proferida no REsp 1.716.113/DF, em 10.06.2019, na qual foi também determinada a suspensão da "tramitação de processos em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/2015, para firmar precedente qualificado acerca dos seguintes temas:
(a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária;
(b) ônus da prova da base atuarial do reajuste.”
No caso, verifica-se que a discussão suscitada no mérito recursal se enquadra exatamente nas situações previstas na r. decisão, de modo que deve ficar sobrestada a tramitação do presente recurso, até que haja determinação em contrário da instância superior.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator